Tribunal: TJDFT
Processo: 0745573-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE DO DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PARA ASSEGURAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA RENAL. TESE SUFRAGADA PELO IRDR 20160020245629. COMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDEPENDENTE VALOR DA CAUSA.
1. Tratando-se de pretensão fornecer a requerente tratamento cirúrgico percutâneo renal (nefrolitotripsia percutânea) e colocação cateter duplo jota, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular e considerando ser a parte autora pessoa dotada de capacidade civil, a ação deve tramitar junto aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Questão sufragada por julgamento de IRDR 20160020245629, nos seguintes termos: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.